Tribunal: TJES
Processo: 0004892-19.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004892-19.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANNI LOUREIRO DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JU
Í
ZO. VALIDADE.
CONFISS
Ã
O DO RÉU.
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

2.
In casu,
embora não tenha observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a condenação não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também a prisão em flagrante do réu com a res furtiva e a confissão do réu.

3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado, além da sua confissão. O policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do réu, também confirmou que ele estava na posse do dinheiro roubado e confessou o crime no momento da abordagem.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GIOVANNI LOUREIRO DE ASSIS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas sanções do art. 157 do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e a pena de multa de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 4885521).

É o relatório. À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por GIOVANNI LOUREIRO DE ASSIS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas sanções do art. 157 do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e a pena de multa de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 4885521).

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu, embora não tenha observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, vale destacar que o réu foi apreendido logo após o crime na posse da
res furtiva
e, conduzido à Delegacia, confessou a prática delitiva, sendo reconhecido pela vítima que ainda informou características do réu.

Ora, como visto, a condenação não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também a prisão em flagrante do réu com a
res furtiva
e a confissão.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese na qual a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois os réus foram surpreendidos com a res furtiva, além de terem confessado a prática delitiva, tendo, ainda, sido reconhecida a presença de prova hígida a lastrear a condenação, sendo descabido falar em absolvição, máxime em sede de writ, já que esta não admite dilação probatória.

2. Agravo desprovido,

(AgRg no HC n. 797.738/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado, além da sua confissão. O policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do réu, também confirmou que ele estava na posse do dinheiro roubado e confessou o crime no momento da abordagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto
.